Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716626-26.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SARAH VICENTE DOS SANTOS APELADO: ELIZABETH PEREIRA DE CARVALHO DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de hipossuficiência, comprovantes de rendimentos e extratos bancários analíticos dos últimos três meses, bem como última declaração de imposto de renda ou comprovante de isento, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator